Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LIMITES CONTRATUAIS DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelas partes requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente o condutor e o proprietário do veículo ao pagamento de indenização, e julgando improcedentes os pedidos contra a seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia requerida pelos réus;
(ii) estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente, a extensão da obrigação indenizatória e a eventual solidariedade da seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e, havendo elementos documentais e periciais suficientes para o convencimento, pode indeferir a produção de novas provas, sem configurar cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371).
4. A prova pericial e o boletim de ocorrência atestam que o condutor do veículo réu invadiu a pista contrária em local de faixa contínua, configurando culpa exclusiva pelo acidente.
5. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor que o utilizava com sua autorização, aplicando-se a jurisprudência consolidada do STJ (culpa in eligendo e teoria do risco).
6. A seguradora denunciada à lide responde apenas até o limite da apólice contratada, nos termos do art. 757 do CC e da Súmula 537 do STJ, inexistindo obrigação de complementar o valor já pago administrativamente.
7. Comprovado o pagamento parcial pela seguradora ao segurado, sem repasse ao autor, subsiste a responsabilidade exclusiva do condutor e do proprietário pela complementação do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova é devidamente fundamentado e os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento.
2. O condutor que invade pista contrária em local de faixa contínua comete ato ilícito e responde pelos danos materiais causados.
3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor que o utiliza com sua anuência.
4. A seguradora responde apenas até o limite da cobertura contratada, não podendo ser compelida a pagar valor superior ao pactuado na apólice.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 927, 938 e 757; CPC, arts. 370, 371 e 373; Súmulas 54 e 537 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 261.471/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; TJDFT, Acórdão 1794318, 0707057-69.2022.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdão 1687089, 0717854-02.2021.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023, DJe 24.04.2023.